Tribunal: TJBA
Processo: 8042014-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042014-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IRIS CARINE AFONSO SANTOS

Advogado(s)
:
NICOLAS LEITE SANTOS

AGRAVADO: VALDEI PINHEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO GONCALVES DE SENNA, ARTHUR DE ABREU FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA EM ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, a sanear a Ação de Exigir Contas, afastou preliminar de ilegitimidade ativa e determinou a produção de prova pericial contábil. Sustenta a agravante que houve perda superveniente do objeto, pois suas contas foram aprovadas em assembleia condominial realizada em 29/02/2024, com quitação plena. Pleiteia a extinção do feito sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, o afastamento da perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condômino, isoladamente, possui legitimidade para propor ação de exigir contas contra síndico que já teve suas contas aprovadas em assembleia condominial; e (ii) verificar se, diante da aprovação das contas pela assembleia, ainda subsiste interesse processual para o prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil estabelece, em seu art. 1.348, VIII, que o síndico deve prestar contas à assembleia de condôminos, órgão representativo da coletividade, não sendo exigível a prestação judicial individualizada, salvo demonstração de irregularidade não sanada em âmbito coletivo.

4. A assembleia condominial realizada em 29/02/2024 aprovou expressamente as contas da gestão da agravante, conferindo-lhe quitação plena, conforme registrado em ata.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que, uma vez aprovadas as contas em assembleia, inexiste interesse jurídico individual do condômino em exigir judicialmente a prestação de contas, devendo eventuais questionamentos ser veiculados por meio de ação própria.

6. A ilegitimidade ativa do condômino isolado decorre da ausência de previsão legal para tal atuação individual, sendo prerrogativa da coletividade, exercida por meio da assembleia, a fiscalização da gestão condominial.

7. Nenhuma das hipóteses que configuram interesse de agir — mora na prestação de contas, reprovação das contas ou divergência sobre saldo — se faz presente, o que evidencia a carência de ação.

8. O efeito translativo do agravo de instrumento permite a análise da ilegitimidade ativa, matéria de ordem pública, mesmo que rejeitada em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8042014-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IRIS CARINE AFONSO SANTOS e como agravados VALDEI PINHEIRO DA SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)